Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA RÉ ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de alteração do polo passivo do cumprimento de sentença.

2. Em regra, incluir na fase de cumprimento de sentença terceiro que não participou da fase de conhecimento e não integrou o título executivo judicial, viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da coisa julgada. 2.1. Todavia, nos casos de cobrança de cotas condominiais, tal como no caso dos autos, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o proprietário é responsável pelo débito condominial, mesmo que não tenha sido incluído no polo passivo do processo de conhecimento, uma vez que o sobredito débito tem natureza propter rem, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Precedentes: REsp 1.829.663/SP; AgInt nos EDcl no REsp no 1.943.709/PR; AgInt nos EDcl no REsp no 1.950.381/PR.

3. Embora o real proprietário do imóvel não tenha figurado no polo passivo na fase de conhecimento, não se cogita da violação ao art. 506 do Código de Processo Civil, considerando-se que, nos termos do art. 109, § 3o, do mesmo diploma processual, “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.”. 3.1. Ademais, como bem destacou a Ministra Nancy Andrighi nos autos do REsp no 1.829.663/SP, “A solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, no sentido de se utilizar a técnica processual não como um entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material.”.

4. O Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.345.331/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de "O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador". 4.1. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda do bem não foi levado a registro e a agravada não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC, de comprovar que o condomínio, ora agravante, possuía ciência inequívoca acerca da transação. Dessa forma, não há como afastar a legitimidade passiva da agravada.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.